Tribunal: TJMT
Processo: 1011880-86.2021.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011880-86.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAVI LUNA PEREIRA - CPF: 839.393.699-34 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0237-07 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011880-86.2021.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal de Tangará da Serra
/MT

Recorrente(s):

Davi Luna Pereira

Recorrido(s):

VIVO S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.TELEFONE CELULAR.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.

CONSUMIDORA INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora se insurge quanto ao débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, valor de
R$137,08 com data de inclusão em
17/10/2019
, pois não reconhece o débito em questão.

2. Conforme consta dos autos, o débito se refere ao inadimplemento de linha telefônica
(
65) 99687-0996
,
Cabe ressaltar que, de fato a simples juntada de telas internas dos sistemas das empresas de telefonia, notadamente quando se trata de telefone celular, em endereço diverso do consumidor, não tem sido admitida para a comprovação da existência de relação jurídica, no entanto, no caso em questão
Após consulta ao registro de chamadas e busca em portal eletrônico de cobrança, identificou 24 chamadas para o terminal no
(65) 99955-4927
, que possui indícios de vinculação pessoal com a parte autora
, reconheço a validade do negócio jurídico, visto que nestes casos, a instalação/utilização da linha, se dá no próprio endereço fornecido.

3.
a)
Registro telefônico:

b) Consulta ao portal externo de cobranças:

c) chamadas para o Terminal
(65) 99955-4924
:

4.
Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

6.
Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial e,
PROCEDENTE
o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Reclamante e efetuar o pagamento dos valores de
R$ 137,08 (cento e trinta e sete reais e oito centavos)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária (INPC), a contar da contestação, extinguindo o feito com julgamento de mérito.” Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022